Tribunal: TJBA
Processo: 8059170-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059170-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: CLEIA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou Impugnação apresentada pelo Ente Municipal e determinou o prosseguimento da execução com base na planilha da parte exequente, a qual pleiteia valores retroativos decorrentes de progressão por desempenho reconhecida em Acórdão, incluindo discussão sobre termo inicial, índices de correção e necessidade de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir o recurso cabível contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeita impugnação sem extinguir a execução; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados respeitam os limites da coisa julgada; (iii) determinar os critérios corretos de atualização monetária e juros; (iv) verificar a necessidade de perícia contábil e de produção de prova adicional quanto ao período executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que não extingue a execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4 - A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito ou inovação, em respeito à coisa julgada material e à preclusão.

5 - O termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data do requerimento administrativo fixada no Acórdão exequendo, sendo indevida a adoção de marco anterior pela parte exequente.

6 - A utilização de índice de correção monetária em desacordo com o regime jurídico aplicável configura excesso de execução, devendo ser aplicado o Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

7 - A inclusão de matérias não previstas no título executivo e na fase de conhecimento caracteriza inovação indevida em cumprimento de sentença, vedada pelo ordenamento jurídico.

8 - A controvérsia quanto ao período de incidência da obrigação exige dilação probatória mínima, com juntada de documentos aptos a comprovar a efetiva implementação da vantagem, sendo inadequada a solução com base em prova insuficiente.

9 - A realização de perícia contábil é desnecessária quando os cálculos podem ser apurados por simples operação aritmética, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A decisão que rejeita Impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.

2 - O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedada a inovação ou rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

3 - O termo inicial e os critérios de atualização do débito devem seguir exatamente o que foi fixado no título judicial.

4 - A aplicação da SELIC, a partir da EC nº 113/2021, substitui os índices anteriores de correção e juros.

5 - A perícia contábil é dispensável quando os valores podem ser apurados por cálculo aritmético simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º, 502, 505, 509, § 2º, 1.009 e 1.015, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º e art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.05.2018; STJ, Tema 905; TJ-SP, AI nº 2174469-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.07.2024; TJ-MG, AI nº 1070114-01.3329.2007, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 08.04.2021; TJ-DF, AI nº 0709399-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 07.08.2019; TJ-RS, AI nº 5002902-25.2023.8.21.7000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8059170-72.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA

e como Agravada CLEIA RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA